Tribunal: TJDFT
Processo: 0002546-56.2014.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROCDEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS PARA ISENTAR O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal, depois adquirir e conduziu uma motocicleta, ciente de sua origem criminosa.
2 No crime de receptação a apreensão do bem em poder do agente inverte o ônus probatório, atribuindo-lhe o dever de demonstrar a origem lícita do objeto ou, pelo menos, uma aquisição de boa-fé.
3 A prova do elemento anímico do agente faz-se sobretudo pela análise das circunstâncias da apreensão do bem, tais como a reação do agente, o local e o próprio objeto do crime. Testemunhos de policiais coerentes e harmônicos foram corroborados pela confissão do réu, caracterizando o dolo.
4 Apelação não provida.